Tribunal: CARF
Processo: 13204.000047/2002-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13204.000047/2002-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.895 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO DE IPI. APURAÇÃO.
Geram direito a crédito de IPI, além dos bens que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de
embalagem), quaisquer outros que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa,
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde
que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser
incluídos no ativo permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso; vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias (relatora), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Carolina Machado Freire Martins.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13204.000047/2002-07
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.895 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13204.000047/2002-07

Relatório
Trata este processo de pedido de ressarcimento de IPI que, após diligência para
verificar o direito creditório, resultou em despacho decisório que deu provimento parcial ao
pedido da contribuinte. O deferimento parcial do pedido e, consequente, glosa de parte dos
créditos se deu pela conclusão da fiscalização de que: "por não guardarem relação com aqueles
produtos conceitualmente considerados na legislação de IPI como matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem, deveriam ser glosados os valores relativos à barra de
aço carbono, bloco carbeto silício, concreto refratário, Ferro Fósforo, Ferro Gusa, Ferro
Silício, frete, granalha, jateamento, manga filtrante, tijolo isolante e refratrários".

Cientificada do despacho, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual argumentou, em síntese, que:

a) No âmbito do Parecer Normativo CST n° 65/79, a expressão consumidos "há que ser
entendida em sentido amplo, expressamente açambarcando, como sói acontecer, os
produtos que suportem desgaste, desbaste e perda de propriedades físicas ou químicas";
b) b) Na produção industrial do alumínio, não há como sufragar o entendimento de que a
Barra de Aço Carbono, o Bloco Carbeto Silício, o Concreto Refratário, o Ferro Fósforo,
o Ferro Gusa, o Ferro Silício, a Manga Filtrante, o Tijolo Isolante, os Materiais
Refratários e demais produtos congêneres não consistem em produtos imprescindíveis à
produção do alumínio primário;
c) O Código Tributário Nacional e o Regulamento do IPI, além de excertos doutrinários que
colaciona, indicariam que o conceito de insumo vincular-se-ia apenas ao emprego e
consumo no processo produtivo, assim considerado em um sentido amplo, sendo
irrelevante o contato direto ou não com o produto final. A própria Lei n° 9.363, de 1996,
apontaria como requisito inarreddvel à fruição do beneficio fiscal a aquisição de produtos
preordenados à utilização efetiva no processo de industrialização e não o contato fisico
dos produtos com os bens exportados. E imperioso concluir-se, do confronto com as
normas aplicáveis para efeito de conceituação do processo de industrialização, que o
bloco de aço carbono, o BPF, a energia elétrica, e o ferro fósforo são marcadamente
utilizados e indispensáveis ao processo de industrialização do alumínio. A hermenêutica
mais adequada é considerar a inclusão de todos os insumos que sofrem desgastes e
determinam, porque indeclináveis, a própria consumação do processo de industrialização
do alumínio. Aduz que a "jurisprudência" do Conselho de Contribuintes é no sentido de
que não se admite exclusão dos insumos utilizados na industrialização do produto
exportado;
d) O critério para definir quais os produtos que devam restar compreendidos no universo de
insumos preordenados a gerar crédito presumido de IPI é o da integração ao processo
produtivo, o da atuação na operação de industrialização, e não o critério do contato com
o alumínio primário, o qual não figura na legislação.

O processo foi então encaminhado à DRJ/BEL, que concluiu pelo indeferimento
dos pedidos formulados pela empresa em sua manifestação de inconformidade, mantendo
integralmente as glosas explicitadas no despacho decisório, nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. LEI N° 10.276/2001. REFRATÁRIOS
E PARTES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ILEGITIMIDADE.
Só geram direito ao crédito de IPI os insumos que se enquadrem no conceito jurídico
de matéria-prima ou produto intermediário, os quais se desgastem ou sejam
consumidos mediante contato direto com o produto em fabricação.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.895 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13204.000047/2002-07

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improficuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, por lhes
falecer eficácia normativa, na forma do artigo 100, II, do Código Tributário Nacional.
PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixa de atender aos requisitos
previstos no art. 16 do Decreto n° 70.235, de 19,72. De outro lado, também se mostra
irrelevante a produção de prova pericial quando presentes nos autos os elementos
necessários e suficientes à dissolução do litígio administrativo.
Solicitação Indeferida.

Ciente da decisão de piso, a empresa apresentou recurso voluntário, reiterando o
teor da manifestação de inconformidade.
O processo foi então encaminhado ao CARF, a mim distribuído para análise e
voto.

Voto Vencido
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O Recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
No que concerne ao mérito, como destacado no relatório, a discussão objeto da
presente demanda versa sobre a glosa de créditos de IPI efetuada na análise do Pedido de
Ressarcimento e no que se refere às glosas dos dispêndios com aquisição de bens considerados
como parte do processo produtivo e que não se confundem com máquinas e equipamentos pela
contribuinte.
A recorrente é uma empresa industrial que apresenta como sua finalidade e
atividade de empreendimento a produção de alumínio e de bens primários dele compostos, e a
venda desses produtos.
Importa destacar que, para fins de apuração de créditos de IPI, resta consolidado
conceito mais estrito de insumo do que aquele utilizado para fins de apuração de créditos das
contribuições sociais. Assim, o termo "insumo" no escopo do IPI deve-se restringir ao que dispõe
a Lei no 9.363/96, que determina a possibilidade de creditamento apenas de insumos consumidos
na produção e que entre em contato direto com o produto fabricado, não abrangendo os gastos
gerais de produção.
E, ainda, em se tratando de aquisição de bens, como regra geral, estes não poderão
estar incluídos no ativo imobilizado da empresa. Entretanto, esta regra geral não é aplicada
quando se verifica que os bens serão consumidos em função do processo produtivo ou da
sucessão de ciclos produtivos em um tempo excepcionalmente menor quando comparado com o
tempo normal de vida útil e de depreciação dos bens imobilizados. Nessa situação, resolvida
caso a caso, em face a diversidade de possibilidades de tipos de processos produtivos, poderá ser
justificável que, ao invés da forma de apropriação da depreciação acelerada ou não dos bens
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.895 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13204.000047/2002-07

ativados para fins de apuração de crédito, se adote o próprio dispêndio com a aquisição dos bens,
considerando-os como insumos ao processo de produção.
No caso em discussão neste processo, há que se identificar que despesas e custos
se referem aos fatores que se ligam comprovadamente ao processo de produção. As informações
presentes neste processo, a meu ver, permitem que formemos convicção a esse respeito.
A autoridade fiscal identificou que a contribuinte tomou créditos sobre aquisição
de bens e serviços sem amparo na legislação, entendimento ratificado pela DRJ, que esclarece
sua posição com os seguintes argumentos:

“22. A leitura do Parecer acima reproduzido contradita a equivocada interpretação da
contribuinte no sentido de que, desde que não façam parte do ativo permanente, todos os
insumos consumidos na industrialização poderiam ser considerados matérias-primas e
produtos intermediários com fins de gerar o respectivo direito ao crédito. Não é essa a correta
exegese do Parecer, pois, de forma oposta, no universo de insumos consumidos ou utilizados
na produção, certo é que nem todos exibirão a natureza de matéria-prima ou produto
intermediário, nos termos da legislação que rege o IPI.
[...]
24. Assim sendo, nos termos do Parecer Normativo CST no 65/1979 e do Parecer Normativo
n° 181/1974, e em consonância com o inciso I do artigo 147 do RIPI/98, geram direito ao
crédito, além das matérias-primas, produtos intermediários "stricto-sensu" e material de
embalagem que se integram ao produto final, quaisquer outros bens — desde que não
contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente — que se consumam por
decorrência de um contato direto, ou melhor dizendo, que sofram, em função de ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação ou, vice-versa, proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, ficando excluídos os produtos: (a) que não se integrem
nem sejam consumidos na operação de industrialização; (b) incorporados as instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que
se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização; (c) empregados na
manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos. Em síntese, o termo "insumo",
para fins de IPI, possui conceito jurídico, e não contábil ou econômico.
[...]
26. Em face destas premissas, constata-se, no caso concreto, a exatidão da glosa de produtos
refratários aplicados na fábrica de anodos e nos fornos de redução, em face de os mesmos não
apresentarem contato, seja direto ou indireto, com o alumínio.
27. Também se revela procedente a exclusão dos demais insumos glosados (barra de aço
carbono, bloco carbeto silício, concreto refretdrio, Ferro Fósforo, Ferro Gusa, Ferro Silício,
granalha, jateamento, manga filtrante, tijolo isolante e refratários), os quais, em face das
descrições e definições de funções relatadas pela própria interessada, dizem respeito,
obviamente, a partes, peças ou engrenagens mecânicas de máquinas que não entram em
contato com o alumínio primário ou, ainda, de insumos utilizados em outras etapas do
processo produtivo, também sem qualquer contato com o produto final.”

Como destacado no relatório deste voto, a contribuinte argumenta que o
procedimento por ela adotado foi correto e que, portanto, tem legitimidade sobre os créditos
peticionados, razão pela qual não os repito aqui.
O processo traz informações que nos permitem visualizar o processo e a
estruturação da produção da contribuinte, as unidades da sequência de produção, as etapas do
processo e a inserção dos bens identificados nas glosas, em especial os seguintes: Barra de Aço
Carbono, o Bloco Carbeto Silício, Concreto Refratário, as várias espécies de Ferro (Fósforo,
Gusa, Silício), Frete, a Granalha e o Jateamaento, a Manga Filtrante e os materiais refratários.
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.895 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13204.000047/2002-07

A descrição desses itens é realizada pela fiscalização às fls. 753 e 755:

a. BARRA DE AÇO CARBONO — Pino de ago carbono chumbado ao anodo e aos
blocos catódico, utilizado desgasta-se pelas ações químicas térmicas e mecânicas
da operação do forno. Não entra em contato com o alumínio primário em
aproximadamente 2.000 (dois mil) dias. 0 que caracteriza uma pega de máquina
com desgaste de longo prazo, mais de 5 anos;

b. BLOCO CARBETO SILICIO - tem como função dissipar calor na cuba
eletrolitica, e com o desgaste da pasta de socagem (durante o processo produtivo)
que ocorre em média após 1.000 dias, entra em contato com o alumínio liquido.
Material com desgaste de longo prazo, quase 3 anos;

c. CONCRETO REFRATÁRIO — É utilizado no fundo da cuba eletrolitica para
nivelamento dos blocos catódicos, não entrando em contato com o alumínio liquido;

d. FERRO FÓSFORO, FERRO GUSA, FERRO SILÍCIO — Utilizado na fábrica de
anodo para chumbar os pinos dos blocos anódicos e as barras catódicas (barras de aço
carbono) ao bloco catódico;

e. GRANALHA, JATEAMENTO — É utilizado nas oficinas de chumbamento dos anodos
para limpeza dos butts (anodos após saída da cuba eletrolitica). Não entra em contato
com o alumínio liquido;

f. MANGA FILTRANTE — componente filtrante do filtro de manga (refil). Não entra
em contato com o alumínio liquido;

g. TIJOLO ISOLANTE: fica localizado sob o tijolo refratário e serve para diminuir as
perdas térmicas da cuba eletrolitica; com o desgaste da pasta de socagem (durante o
processo produtivo);

9) REFRATÁRIOS — Os produtos refratários abaixo relacionados têm aplicação nos
fornos de fabricação de anodo, nos fornos de Redução, nos fornos de Fundição e nos
cadinhos de coleta e transporte de metal (alumínio primário). Em verificação no local
da unidade produtiva, constatou-se que os materiais refratários entram em contato
direto com o alumínio primário nos cadinhos e nos fornos de fundição, estando de fora
deste contato, por conseguinte, aqueles aplicados nos fornos de fabricação de anodo e
nos fornos de Redução.

Conforme explica detalhamente a recorrente, a obtenção do alumínio depende não
apenas do consumo de insumos que serão diretamente transformados no produto final, mas de
outros insumos, indiretos, necessários à ocorrência das reações físico-químicas que permitirão
que elementos essenciais como coque de petróleo e piche venham a se transformar no chamado
“anodo”, que, posteriormente, por meio do processo “hall herout”, será submetido a “fornos” e à
procedimento eletrolítico a fim de obtenção do alumínio:

“A rigor, consiste o coque calcinado de petróleo em produto granulado empregado no fabrico
do anodo, aplicado a seu turno no forno de redução, precisamente onde chega-se até o
alumínio por meio de um processo eletrolítico.
Tal processo eletrolítico ultima-se mediante a condução da energia elétrica, com a atração do
carbono que o integra – o oxigênio da molécula da Alumina - tão-logo seja esta rompida no
respectivo processo químico.
Há que se enfatizar aqui, visando a demonstrar a equivocidade fiscalizatória que o coque
calcinado o qual conjugado ao piche - fazem nascer o Anodo, não são sujeitos a qualquer
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.895 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13204.000047/2002-07

sorte de reciclagem, e sim submetidos a reaproveitamento.
Assim porque, de acordo com sua utilização no interior do forno suportam o desgaste numa
operação de reação físico-química direta com o produto, em que o seu "toco", final do
ANODO (conforme fita de video inclusa e demonstrativo adiante), atravessa um processo de
depuração, cuja parte restante é reutilizada em novo anodo.
A rigor, no entanto, releva enfatizar que os produtos que integram o ANODO - como é o caso
do piche - são contabilizados uma (mica vez, sendo ou não reaproveitados no processo
produtivo.
[...]
Esta reação é processada em espécies de "fornos", designados por cubas eletrolíticas. Tais
cubas são constituídas de uma carcaça metálica internamente revestida com material
carbonoso, que detém no fundo barras metálicas preordenadas ao uso na passagem da
corrente elétrica.
O revestimento carbonoso constitui uma cavidade em que se localiza o banho liquido de
criolita empregado na dissolução do óxido de alumínio. Sobre a carcaça, é montada uma
estrutura utilizada na sustentação dos anodos submetidos a um mergulho parcial no banho de
criolita fundido.
Dai que a corrente elétrica necessária à redução eletrolitica é conferida aos anodos por meio
de barramentos metálicos. Dos anodos, tal corrente percorre o banho fundido e o revestimento
carbonoso fluindo pelas barras metálicas instaladas no fundo da carcaça. [...]
Constata-se ás claras que, ao longo de todo o processo produtivo que culmina com a produção
do Alumínio, há ions de Alumínio dissolvidos no banho que vez por outra entram em contato
com os anodos.
[...]
A reação físico-química dos anodos e demais insumos que atuam conjuntamente, exerce
irrefutavelmente contato direto, ação efetiva sobre o produto final em questão — o alumínio
primário.
Todos os restantes insumos sofrem indiscutível desgaste ao longo do processo produtivo,
como inclusive ressaltado pela própria Fiscalização, pelo que desveste-se da mínima
sustentação a glosa dos mesmos, por restar fundada em ditame alheio legislação, com ela
incompatível, ou melhor, colidente com seu critério que não é o do contato físico com o
produto final, presentemente, o alumínio primário.” (g.n.)

Tendo em conta as informações a respeito desse processo de produção de
alumínio, em que cada um dos itens mencionados acima foram devidamente posicionados dentro
do processo e justificada sua essencialidade e contato direto com o produto intermediário/final ao
processo, não se confundindo com o conceito de maquinas e equipamentos, entendo que assiste
razão à recorrente.
Na análise da fiscalização, houve o esforço de analisar esse tipo de produto e de
tentar enquadrá-lo em uma ou na outra categoria, como se elas fossem excludentes: ou ele é
insumo (passível de crédito) ou ele é ativo imobilizado (não sujeito a crédito). Todavia, a meu
ver, as características funcionais desse tipo no processo de produção desafia a lógica de
classificação simples e dicotômica. De um lado, sua função nos permite perceber que estão
diretamente ligados à produção e são consumidos/desgastados pelo uso, mas, por outro, a
durabilidade de muitos destes itens é compatível com a vida útil do anodo – que é utilizado em
mais de um ciclo produtivo. Portanto, são itens que não se confundem com equipamentos e
máquinas, ao passo que igualmente não poderão ser enquadrados com insumos consumidos
integralmente no processo de produção e que seriam transformados em ou comporem o produto
final.
Por isso, até o momento, tenho que eles se constituem em produtos mediadores do
processo de produção, um tipo que pode ser considerado híbrido entre o insumo e o bem ativado,
indispensável ao processo e nele consumido, não para constituir o produto final, mas para
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.895 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13204.000047/2002-07

viabilizar diretamente a sua obtenção. Em outras palavras, entendo que tais itens se enquadram
na hipótese trazida pela DRJ que trata de “quaisquer outros bens — desde que não
contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente — que se consumam por decorrência
de um contato direto, ou melhor dizendo, que sofram, em função de ação exercida diretamente
sobre o produto em fabricação ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas”.
Vejamos que esses bens efetivamente integram o processo de produção e entram
em contato com o produto intermediário/final. Segundo pude depreender, nem a autoridade fiscal
disso discorda. Ela não aceitou que fossem considerado insumos, mas não se posicionou
contrária quanto à sua essencialidade e inserção enquanto itens utilizados no processo e que
sofrem desgaste em razão deste.
A materialidade de que tais bens, mediadores no processo de produção, e neles
consumidos severamente, distancia-os das máquinas e equipamentos usados, tal qual entendeu a
fiscalização, afinal não se requer crédito sobre os fornos, mas sobre produtos utilizados dentro
deste (exemplo). Diante disso, voto pela reversão das glosas indicadas.
Por outro lado, entendo que as únicas exceções à esta conclusão se dão quanto aos
itens manga filtrante, granalha e jateamaento. Isso deve ao fato de que tais itens não entram
em contato direito com o produto em nenhuma fase produtiva e não participam do processo de
produção em si – conforme informação fornecida no relatório fiscal –, tratando-se de
componente de filtragem e de limpeza das cubas eletrolíticas, respectivamente, de forma que se
enquadram diretamente no conceito de parte/peça de máquinas e equipamentos, constituindo
verdadeiros ativos imobilizados. Assim, por concordar com o entendimento da fiscalização neste
ponto, voto pela manutenção dessas glosas.
Além dos itens mencionados, houve também glosa referente aos serviços de
transporte/frete, questão discutida de forma bastante sucinta pela recorrente. Neste ponto, voto
também pela manutenção da glosa, visto que os elementos do recurso voluntário não permitem
verificar de forma inequívoca a que matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagem tais fretes estão relacionados e, portanto, a possibilidade de creditamento à luz da
legislação do IPI.
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer o direito a crédito sobre as despesas com barra de aço
carbono, bloco carbeto silício, tijolo isolante, concreto e materiais refratários e ferro (nas formas
de fósforo, gusa e silício).

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias
Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator Designado
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.895 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13204.000047/2002-07

Em que pese o como de costume bem fundado voto da Conselheira Relatora
Fernanda Vieira Kotzias, ouso divergir de seu posicionamento quanto à possibilidade de
apuração de créditos de IPI calculados em relação às despesas com barra de aço carbono, bloco
carbeto silício, tijolo isolante, concreto e materiais refratários e ferro (nas formas de fósforo,
gusa e silício), em razão de referidos bens ou não exercerem ação direta sobre o bem em
industrialização ou serem passíveis apenas de ativação no permanente.
Conforme enuncia o Parecer Normativo da Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação (CST) no 65/1979, a partir da vigência do RIPI/79, ex vi do inciso I de seu art. 66,
geram direito ao crédito ali referido, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas
e produtos intermediários "stricto sensu", e material de embalagem), quaisquer outros bens,
desde que não contabilizados pelo contribuinte em seu ativo permanente, que sofram, em função
de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, alterações tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas.
Art. 66. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502/64, arts. 25 a 30 e Decreto-Lei no 3.466, art. 2o, . 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente. (...)
Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem), quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou,
vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que
não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente, nos exatos termos em que conclui aquela Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação.
Assim, não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se deem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito então previsto no inciso I do art. 164 do
RIPI/2002.
De acordo com as informações relativas ao processo produtivo apresentadas em
resposta pelo próprio contribuinte, e-fls. 227 a 242 e 249 a 268, e o Termo de Depoimento n°
001/2004, prestado pelo Sr. José Eduardo Macedo Blasques, CPF n° 611.218.352-87, engenheiro
de processo da Recorrente, e-fls.243 a 1248, reproduzidas abaixo e no r. voto da Conselheira
relatora, temos que os bens em questão ou não exercem ação diretamente sobre o produto em
fabricação – o alumínio – ou, em razão do seu extenso tempo de vida útil, devem ser incluídos
no ativo permanente.
 BARRA DE AÇO CARBONO — Pino de aço carbono chumbado ao
anodo e aos blocos catódico, utilizado desgasta-se pelas ações químicas
térmicas e mecânicas da operação do forno. Não entra em contato com o
alumínio primário em aproximadamente 2.000 (dois mil) dias. O que
caracteriza uma peça de máquina com desgaste de longo prazo, mais de 5
anos.
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.895 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13204.000047/2002-07

 BLOCO CARBETO SILÍCIO — tem como função dissipar calor na cuba
eletrolítica, e com o desgaste da pasta de socagem (durante o processo
produtivo) que ocorre em média após 1.000 dias, entra em contato com o
alumínio liquido. Material com desgaste de longo prazo, quase 3 anos.
 CONCRETO REFRATÁRIO — É utilizado no fundo da cuba eletrolítica
para nivelamento dos blocos catódicos, não entrando em contato com o
alumínio liquido.
 FERRO FÓSFORO, FERRO GUSA, FERRO SILÍCIO — Utilizado na
fábrica de anodo para chumbar os pinos dos blocos anódicos e as barras
catódicas (barras de aço carbono) ao bloco catódico.
 TIJOLO ISOLANTE — fica localizado sob o tijolo refratário e serve para
diminuir as perdas térmicas da cuba eletrolítica; com o desgaste da pasta
de socagem (durante o processo produtivo).
 REFRATÁRIOS — Os produtos refratários abaixo relacionados têm
aplicação nos fornos de fabricação de anodo, nos fornos de Redução, nos
fornos de Fundição e nos cadinhos de coleta e transporte de metal
(alumínio primário). Em verificação no local da unidade produtiva,
constatou-se que os materiais refratários entram em contato direto com o
alumínio primário nos cadinhos e nos fornos de fundição, estando de fora
deste contato, por conseguinte, aqueles aplicados nos fornos de fabricação
de anodo e nos fornos de Redução.
Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator designado

Fl. 1313
DF CARF MF
Original